Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL AS EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. A pessoa jurídica tem existência distinta dos seus membros, tendo identidade organizacional própria, sendo titular de direitos e deveres. Tais características permitem, entre várias outras possibilidades, a fomentação das atividades empresariais e comerciais.

2. Muito embora o §2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor discipline que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes das relações consumeristas, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve haver a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.